Tribunal: TJPA
Processo: 0818550-43.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0818550-43.2023.8.14.0000

REQUERENTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: EDMILSON PALHETA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. QUANTITATIVO REDUZIDO DA POPULAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE SERVIDORES DO TERMO JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

2. No caso em voga, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados no Termo de Bagre/PA, diante da repercussão do caso e do quantitativo da população do município, somado às informações da total falta de estrutura física do Fórum, que conta, inclusive, com reduzido número de servidores.

3. Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular. O convencimento do Conselho de Sentença não se formaria de modo livre e consciente, o que afasta a lisura do veredicto a ser prolatado.

4. Incidente deferido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido, desaforando o processo para a Comarca de Breves/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia seis ao dia dezesseis do mês de fevereiro no ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado, nos termos do art. 427, do Código de Processo Penal, pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA, em face do Juízo de Direito da Comarca de Breves/PA, para processamento e julgamento da Ação Penal de n.º 0001643-90.2017.8.14.0079, na qual se apura a conduta delitiva descrita no art. 121,
caput
, c/c art. 14. Inciso II, todos da Lei Substantiva Penal, supostamente praticada por Edmilson Palheta Braga.

Aduz o requerente em razões, ausência de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri em relação às circunstâncias do caso em apreço; bem como comprometimento da imparcialidade dos jurados.

Afirma que
“acerca da imparcialidade do Júri, cidades de pequeno porte, como o município de Bagre, as pressões que pairam sobre os jurados são demasiadas e intensas, por vezes prejudicando a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, gerando um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos, principalmente em razão do crime ter despertado grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos”.

Acrescenta que
“em que pese a repercussão normal atinente ao crime em comento, o baixo índice populacional de Bagre – estimado em, aproximadamente, 30.000 (trinta mil) habitantes, segundo IBGE – causa efeito de majoração das pressões existentes, seja para beneficiar ou prejudicar os réus, pois os jurados podem não se ater ao entendimento provindo dos autos, mas movido ao sentimento de vingança ou medo de represálias ou ameaças.”

Destaca que “
o Termo Judiciário de Bagre, o qual dispõe um número limitado de servidores efetivos laborando presencialmente – vale dizer, 1 (um) auxiliar judiciário (em teletrabalho), 1 (um) analista no gabinete e outro na direção da secretaria e 1 (um) oficial de justiça – e não dispõe de prédio próprio, funcionando em prédio adaptado cedido pelo Município de Bagre e que não é guarnecido por segurança policial, sendo que o efetivo total da Polícia Militar é composto por 8 (oito) agentes de segurança pública, os quais se dividem em 2 (duas) guarnições, que se revezam semanalmente”.

Alega, outrossim, que a Comarca de Breves apresenta melhores condições para realização do julgamento e, pela distância do Município de Bagre – aproximadamente 40Km (quarenta quilómetros) em linha reta – minimizam quaisquer prejuízos materiais às partes.

Instado a se manifestar, à ID 17160572, o
Parquet
de 1º grau pronuncia-se favoravelmente ao pedido pleiteado, haja vista o interesse da ordem pública e a dúvida sobre a imparcialidade do júri, bem como a ausência de estrutura física no local.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
deferimento do incidente processual formulado,
para que seja determinado o deslocamento do julgamento para a Comarca de Breves/PA.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.

Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em voga, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados no Termo de Bagre/PA, diante da repercussão do caso e do quantitativo da população do município, somado às informações da total falta de estrutura física do Fórum, que conta, inclusive, com reduzido número de servidores.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular. O convencimento do Conselho de Sentença não se formaria de modo livre e consciente, o que afasta a lisura do veredicto a ser prolatado.

Frise-se que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Por derradeiro, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz diante de sua proximidade perante a causa para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Urge frisar que, em recente
decisum
, datado de 20/06/2023, a Seção de Direito Penal acolheu similar Pedido de Desaforamento formulado pelo Termo de Bagre, nos autos de n.º 0807305-35.2023.8.14.0000, determinando o deslocamento do julgamento para a Comarca de Breves/PA, veja-se:

“EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP. ACOLHIDO.

IN CASU, O CRIME COMETIDO PELO ACUSADO FOI MOTIVO DE GRANDE COMOÇÃO PARA A SOCIEDADE DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA, SENDO IMPORTANTE DESTACAR SUA TOTAL FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA, NA MEDIDA EM DISPÕE DE APENAS TRÊS SERVIDORES (UMA DIRETORA DE SECRETARIA, UM ANALISTA JUDICIÁRIO E UM OFICIAL DE JUSTIÇA); NÃO DISPÕE DE PRÉDIO PRÓPRIO, FUNCIONA EM PRÉDIO ADAPTADO, CEDIDO PELA PREFEITURA, BEM COMO NÃO POSSUI QUALQUER TIPO DE SEGURANÇA POLICIAL OU PRIVADA. RESTANDO FORTES OS INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS SOMADA À FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO FÓRUM DA LOCALIDADE, SENDO EVIDENTE QUE A COMARCA DE BREVES, POR SER A MAIS PRÓXIMA DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, É QUE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO.

DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0807305-35.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/06/2023)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu
EDMILSON PALHETA BRAGA
, constante do Processo criminal 0001643-90.2017.8.14.0079, do Termo Judiciário de Bagre/PA para a Comarca de Breves/PA, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024